Tribunal: TJBA
Processo: 8001511-11.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001511-11.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: PEDRO ROBERTO SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, LIVIO GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTESTAÇÃO DE COMPRAS. PRAZO CONTRATUAL DE 90 DIAS PARA CONTESTAR. RECLAMAÇÕES REALIZADAS APÓS O PRAZO CONTRATUAL. ACEITAÇÃO DA COMPRA PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RÉU NÃO CONFIGURADA. COBRANÇAS DEVIDAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO RÉU. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001511-11.2021.8.05.0109, em que é apelante o NU PAGAMENTOS S.A. e apelado PEDRO ROBERTO SANTOS OLIVEIRA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator